Tribunal: TJDFT
Processo: 0739206-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739206-73.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS DA COSTA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. TEMA 506. STF. RE 635659. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE AFASTADA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL. ART. 33, §§ 2o E 3o DO CP. SEMIABERTO. ADEQUADO. ALTERAÇÃO. I – Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, uma vez que os depoimentos firmes e coesos dos policiais e a prova pericial, indicam, sem dúvida, que a quantidade da substância entorpecente apreendida e de propriedade do réu seria destinada à mercancia, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006. II - Não se exige que o agente seja encontrado na posse de grandes quantidades de entorpecentes ou apetrechos para a traficância e em movimentação típica de tráfico de drogas. Sendo o delito considerado de ação múltipla, ou seja, tipo misto variado ou de conteúdo variado, é cediço que para a sua consumação basta a prática de alguma conduta dentre as enumeradas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. III - Inviável a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando as circunstâncias da prisão em flagrante, evidenciam que a droga de propriedade do réu se destinava ao comércio ilegal. IV – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 635659, com repercussão geral – Tema 506 –, que trata da descriminalização do porte de drogas para o consumo próprio, deu provimento ao recurso extraordinário para entender que será presumido usuário quem adquirir, guardar, depositar ou transportar até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas fêmeas. Ademais, restou decidido que a quantidade de 40 gramas de maconha é uma medida relativa, que não impedirá a prisão em flagrante se presentes outros elementos que indiquem intuito de mercancia. V – No caso dos autos, não preenchidos os requisitos para que se presuma que o réu era tão somente usuário – já que encontrado com 20 (vinte) porções de maconha fracionadas e dinheiro –, bem como tendo restado robustamente comprovado nos autos a traficância e não o mero uso, não se aplica o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal. VI - A culpabilidade normativa, que diz respeito à consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, por constituir elementar do tipo penal, não pode ser confundida com a circunstância judicial da culpabilidade, disposta no art. 59 do CP, que deve levar em conta o grau de reprovabilidade da conduta. VII – Segundo § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” VIII - Mensagens do aplicativo WhatsApp extraídas do celular do réu contendo tratativas de venda de substâncias entorpecentes com pessoas distintas são suficientes para demonstrar a dedicação à atividade criminosa e impedem a aplicação do privilégio. IX - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu primário e com todas as circunstâncias judiciais reputadas favoráveis, o regime adequado para o cumprimento da sanção é o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. X - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, caput, e §4°, da Lei 11.343/06, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes ou o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima de redução da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 33, caput, e §4°, da Lei 11.343/06, porquanto a análise das teses recursais (absolvição por insuficiência de provas e revisão da dosimetria da pena ante o reconhecimento do tráfico privilegiado) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030